Tribunal: STF
Processo: ARE 1246050
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – PRELIMINAR AFASTADA – PERDA DA GRADUAÇÃO – AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – CRIME DE CONCUSSÃO – POLICIAL MILITAR – CONDUTA CRIMINOSA QUE OFENDE O PUNDONOR, A ÉTICA PROFISSIONAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Por força do art. 125, § 4º da Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Justiça competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A perda da graduação de patente decorre de comando legal constitucional. Trata-se de ação declaratória autônoma e específica.
    2. Ainda que existentes circunstâncias favoráveis em relação à vida profissional e pessoal do representado, o cometimento do crime de concussão, indica o grave desrespeito ao pundonor, à ética e à função social do policial militar, impossibilitando a permanência do miliciano nos quadros da Polícia Militar.
    Declaração de Perda de Posto e Patente dos Oficiais e Graduação das Praças que se defere, ante a caracterização da incompatibilidade do representado para o exercício da função estatal” (pág. 25 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 125, § 4°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia referente à natureza do ato de licenciamento do policial militar com base nos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Segundo consta nos autos n. 0027817-75.2013.8.12.0001, o representado foi condenado à pena definitiva de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de concussão (art. 305, do CPM). 
    A condenação transitou em julgado no dia 11/12/17 (fl. 68). 
    Narra a denúncia que:
    […] 
    Deve ser salientado, inicialmente, que os fatos contidos na denúncia já foram objeto de análise, quando ao mérito, no âmbito do processo crime, com observância do devido processo legal e ampla defesa, tendo sido julgado, com a condenação do ora representado, cuja sentença transitou em julgado. 
    Deve ser lembrado, outro lado, que um policial militar pode ser um excelente seguidor das regras internas da Corporação em termos de disciplina e, em contrapartida, não ser um bom policial, por ter um caráter nocivo para a instituição da Polícia Militar, por cometer um crime e manchar o nome da corporação que representa. 
    Quando um militar comete crime, esse fato acaba se revertendo contra a corporação, há aqui uma quebra incomensurável do seu dever de ofício que fere com intensidade a sua farda, lesando a instituição que representa. 
    É inegável que houve quebra de confiança, ficando uma lacuna em sua conduta capaz de gerar a dúvida. Os membros da corporação devem ser vistos como pessoas íntegras e capazes de exercer múltiplas funções, não podendo haver aquele que pode mais ou aquele que pode menos, com base em um caráter de maior ou de menor grau, no que diz respeito à capacidade do militar, já que a nenhum deles é permitido cometer crime. 
    A bem da disciplina e manutenção da função originária da Polícia Militar, devem ser excluídos os membros que não orientam pelos princípios rígidos e sociais da Corporação que, em última análise, além de atingir a corporação também se estende à sociedade, que a quem se dirige a prestação de serviço correta, não só de policiais como de todos que exercem função pública.
    […]
    Logo, demonstrado que a conduta perpetrada pelo representado afronta sobremaneira os ditames que regem a carreira que integra – e o próprio Estado – de que faz parte, a declaração de que se encontra incapaz de permanecer nas fileiras da Polícia Militar é medida impositiva” (págs. 30-31 documento eletrônico 8).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (LCE 893/2001). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    [...]
    4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).
    5. Consoante firme orientação desta Suprema Corte, o art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina a competência dos Juízes de Direito da Justiça militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.
    6. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC” (ARE 931.474-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes.
    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.099.963-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    Por fim, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4°, da Constituição (em redação anterior à EC 45/2004), refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). Nesse sentido, trago à colação decisão proferida em caso análogo ao dos autos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. COMPETÊNCIA. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. POLICIAL MILITAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, sobre a observância, ou não, das garantias do contraditório e da ampla defesa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 
    A competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, refere-se à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar administrativa, como acontece no caso em exame. 
    Incidência da Súmula 673 do STF. 
    Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento” (AI 539.744-AgR-ED/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator